Tribunal: TJES
Processo: 0000248-83.2014.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000248-83.2014.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE BATISTA SOUZA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE EM RAZÃO DA REVELIA E NÃO REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO REJEITADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não procede a alegação de que a revelia é instituto inaplicável ao processo penal, porquanto expressamente prevista no art. 367 do CPP, que, como toda disposição normativa, goza de presunção de validade e constitucionalidade.

2.
De acordo com a orientação do STJ,
"'
se o réu não foi interrogado, tendo a sua revelia decretada, porque, mesmo sabendo da audiência de instrução a ela não compareceu, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria o direito de ser inquirido' (AgRg no HC n. 544.986/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)"
(STJ, AgRg no HC n. 808.972/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

3.
A materialidade está evidenciada pelo auto de apreeensão e pelos laudos periciais acostados autos autos, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais tanto em sede inquisitiva quanto perante contraditório judicial, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

4.
Em razão da atuação da defensora dativa em grau recursal, devem ser arbitrados honorários em seu favor, observando-se os patamares estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, razão pela qual, em observância ao trabalho realizado pela causídica, arbitra-se a verba no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorário em prol da defensora dativa pela atuação em grau recursal, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSE BATISTA SOUZA DE JESUS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas ira do art. 33, § 1°, inciso II, c/c § 4º, da Lei 11.343/06, e do art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do CP, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a serem inicialmente cumpridas em regime aberto, e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade em razão da não realização do interrogatório do acusado, alegando que é inviável o reconhecimento da revelia na seara penal. Postula, ainda, pela absolvição por insuficiência de provas. Por fim, requer o arbitramento de honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado requereu que a fixação de honorários ao defensor dativo observe os limites impostos pelo Decreto 2.821-R/2011.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JOSE BATISTA SOUZA DE JESUS contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas ira do art. 33, § 1°, inciso II, c/c § 4º, da Lei 11.343/06, e do art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do CP, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a serem inicialmente cumpridas em regime aberto, e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, substituídas as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade em razão da não realização do interrogatório do acusado, alegando que é inviável o reconhecimento da revelia na seara penal. Postula, ainda, pela absolvição por insuficiência de provas. Por fim, requer o arbitramento de honorários pela atuação da defensora dativa em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado requereu que a fixação de honorários ao defensor dativo observe os limites impostos pelo Decreto 2.821-R/2011.

Pois bem, de acordo com a denúncia, em 16/12/2011, por volta de 06:00 horas, policiais militares dirigiram-se à residência do acusado para cumprir mandado de busca e apreensão, localizando, na diligência, uma espingarda de fabricação caseira e 18 (dezoito) pés de
cannabis sativa,
espécie da flora destinada à produção de droga conhecida como maconha, além de diversos sacolés para embalo de entorpecentes.

Não procede a alegação de que a revelia é instituto inaplicável ao processo penal, porquanto expressamente prevista no art. 367 do CPP, que, como toda disposição normativa, goza de presunção de validade e constitucionalidade.

De acordo com a orientação do STJ,
"'
se o réu não foi interrogado, tendo a sua revelia decretada, porque, mesmo sabendo da audiência de instrução a ela não compareceu, não pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de que teria o direito de ser inquirido' (AgRg no HC n. 544.986/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)"
(STJ, AgRg no HC n. 808.972/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Portanto, rejeito a nulidade suscitada.

Melhor sorte não assiste à Defesa quanto ao pleito absolutório, porquanto existem nos autos provas suficientes à condenação do acusado pelos crimes descritos na exordial

A materialidade está evidenciada pelo auto de apreeensão e pelos laudos periciais acostados autos autos, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais tanto em sede inquisitiva quanto perante contraditório judicial, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

O acusado não foi inquirido judicialmente para prestar sua versão dos fatos, vez que revel, e as testemunhas de defesa inquiridas apenas atestaram a boa conduta do apelante, não havendo nada que infirme as coesas e assertivas declarações dos agentes públicos, que possuem fé pública e valor probatório.

Por sua vez, o contexto em que se deram os fatos e a apreensão de apetrechos destinados ao embalo de entorpecentes no local dos fatos evidenciam a destinação dos entorpecentes ao tráfico, a teor do disposto no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Portanto, rejeito o pleito absolutório, não havendo quaisquer alterações a serem realizadas
ex officio
na fase dosimétrica, que observou a estrita legalidade.

Em razão da atuação da defensora dativa em grau recursal, devem ser arbitrados honorários em seu favor, observando-se os patamares estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, razão pela qual, em observância ao trabalho realizado pela causídica, arbitro a verba no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar honorário em prol da defensora dativa pela atuação em grau recursal, no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.